Tribunal: TJMT
Processo: 1026411-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026411-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JARDEL MENDONÇA SANTANA MARQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ, presa preventivamente pela suposta prática do crime dos artigos 33, caput, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico interestadual de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1023377-93.2020.811.0003.
Aduz o impetrante que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva, notadamente porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
A manutenção da paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos, notadamente em razão da situação crônica do Sistema Penitenciário Nacional.
Alega ainda que, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e por possuir uma filha menor de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com a aplicação das medidas cautelares previstas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, concedido pelo STF [doc. digital n. 70305965].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ foi presa em flagrante delito, após os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem o ônibus da empresa Eucatur, linha “Foz do Iguaçu-PR x Sinop-MT”, no Km 211 da BR-364, em Rondonópolis/MT, e encontrarem, na bagagem dela, aproximadamente 22kg (vinte e dois quilogramas) de maconha.
Consta ainda que a paciente, ao ser indagada sobre o entorpecente, revelou aos policiais federais que recebeu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportá-lo de Foz do Iguaçu/PR até a cidade de Cuiabá/MT.
Em razão desses fatos, a Delegada da Polícia Federal, Rejane Marlise Nowicki, representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como encaminhou os autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT.
Na audiência de custódia, o juiz entendeu ser o caso da conversão do flagrante em preventiva, justificando a segregação nestes termos:
“[...]
Além da quantidade de droga, há apontamentos de tráfico com envolvimento de menor. A autuada não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” [...].
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
[...]
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.
[...]” (doc. digital n. 70305966).
Ato contínuo, a defesa da paciente requereu em juízo o relaxamento da prisão cautelar, sob os seguintes fundamentos: 1) não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) é mãe de uma criança de 2 (dois) anos de idade; 3) a situação excepcional vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, recomendam a substituição da segregação cautelar por medidas diversas ou, ainda, pela prisão domiciliar; contudo, após manifestação desfavorável do Ministério Público, a autoridade coatora manteve a constrição cautelar, sob o seguinte fundamento:
“[...] Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.
[...]
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 22kg), diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva, somada a circunstância de que a autuada não possui endereço no distrito da culpa.
[...]
Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis do autuado não possui o condão de afastar o decreto preventivo.
[...]
Superada tal questão, passa-se a manifestar-se quanto ao pedido de liberdade sob o argumento da pandemia da Covid-19.
[...]
Consigna-se ainda, com a devida vênia, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.
[...] Por fim, convém mencionar que não há nos autos prova pré-constituída apta a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis a infante menor de idade; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL.
Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência dos riscos e, quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.
[...]
Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento dos filhos.
Ora, o simples fato da acusada Erika Inês possuir filho menor, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos.
[...]
No caso dos autos, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a presença da genitora seria imprescindível para os cuidados da criança.
[...]
Diante de tais considerações, INDEFERE-SE o pedido de liberdade formulado pela defesa ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado” (doc. digital n. 70305966).
Em relação a tese aventada na impetração – da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal – o pedido não merece provimento.
O juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida [22kg (vinte e dois quilogramas) de maconha] e no transporte interestadual realizado pela paciente.
Colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. Na espécie, [...] é possível constatar que a custódia cautelar dos pacientes está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a eles, qual seja, o transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas (1.353 kg de maconha e 19 g de haxixe) [...] 6. Writ parcialmente prejudicado e, no mais, denegada a ordem” (HC 429.820/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 22/10/2018)
Em relação ao referido fundamento, destaco, ainda, o Enunciado Criminal n. 25 deste Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Além disso, a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a paciente não possuir endereço no distrito da culpa.
Nesse sentido:
“A ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).
Logo, em análise liminar, não se identifica, por ora, a alegada ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
No que tange ao pedido de liberação da paciente, com supedâneo na superlotação das cadeias públicas no Brasil, melhor sorte não lhe assiste.
Não obstante a falência do sistema penitenciário no cenário nacional, injustificável a argumentação dispendida pelo impetrante no sentido de que a superlotação das unidades é motivo hábil para a concessão da liberdade.
Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
"[...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante se reconheça a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.070933-1/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 25/09/2017)
“[...] 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. Impossibilidade de sobreposição de direito individual à liberdade do cidadão, representado pelo princípio da presunção de inocência, à paz social, às garantias da coletividade e à segurança, a constrição cautelar não representando cumprimento antecipado de pena, tampouco infringindo normativa constitucional ou infraconstitucional. 4. SISTEMA PENITENCIÁRIO DEFICIENTE. Superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos que não são motivos à concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, sobretudo quando a soltura dos pacientes representa risco à ordem pública [...]” (TJRS - Habeas Corpus No 70073171647, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 26/04/2017)
“[...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI PROBLEMA DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO - MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE [...] “a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014) [...]” (TJMT - HC 124184/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).
No que concerne ao pedido de revogação da custódia por ser mãe de 1 (uma) criança menor de 12 (doze) anos, a orientação advinda das Cortes Superiores é no sentido de que não se autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
No caso sub examine não há se falar na concessão da liberdade – como bem destacou o juízo primevo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva –, notadamente em razão de o impetrante ter apenas juntado a certidão de nascimento da menor, não comprovando, pelo menos, neste iter processual, a imprescindibilidade da paciente para os cuidados especiais com ela. Confira-se:
“[...] Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança” (TJMT, N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
A despeito de o prontuário médico da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT descrever que a paciente “estava amamentando”, não há nada nos autos que comprovem sua condição de lactante.
Depois, o próprio relatório de enfermagem fornecido pela equipe médica revela que lhe foi fornecido e ministrado o medicamento necessário no local onde se encontra segregada.
Sobre a matéria, cito precedente da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. PRISÃO MANTIDA. [...] Preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas cautelares alternativas não se mostram suficiente para acautelar a ordem pública. Prejudicado o pedido de prisão domiciliar, pois não comprovado que a acusada é genitora de uma criança em fase de amamentação. HABEAS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA” (TJRS, Habeas Corpus, No 70081231425, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 29-05-2019
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, as “condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema” (RHC 115.631/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).
Desse modo, não se identifica nenhuma excepcionalidade a ensejar a liberdade da paciente com base na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, da Resolução n. 1/2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou, ainda, em simetria a decisão do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, do Supremo Tribunal Federal.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora – notadamente se a paciente está lactante e se é a única responsável pelos cuidados de sua filha menor –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.